Tribunal: TJBA
Processo: 8057915-50.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057915-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JANIO SOUSA DOS ANJOS e outros

Advogado(s): Defensora Pública Belª. Daiane Francine Santos Vieira Jambeiro

IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI/BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
LESÃO CORPORAL GRAVE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E DE AUSÊNCIA DE contemporaneidade dos fatos. INOCORRÊNCIA.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS.
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUPOSTAS
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA.

I –
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio da defensora pública Belª. Daiane Francine Santos Vieira Jambeiro, em favor do Paciente
JANIO SOUSA DOS ANJOS
, apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUÍZO

CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI/BA.

II –
A Impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva do Paciente sob as alegações, em síntese, de
a)

ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores da constrição cautelar; e
b)
fundamentação inidônea do
decisum.

III –
Examinando os autos, observa-se que,
o ora Paciente encontra-se custodiado em razão de decisão nos autos de pedido de prisão preventiva de nº 8001320-91.2020.8.05.0014, tendo em vista acusação da prática do crime tipificado no art. 157, §2°-A, I e §3°, I do Código Penal,
eis que no dia 21/09/2020, no Povoado Boa Vista, zona rural de Araci/BA, supostamente o Paciente teria subtraído da vítima
Marlene Matos de Sousa
, mediante violência, a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta) reais, vindo a desferir um disparo de arma de fogo em seu desfavor, atingindo-a.

IV –
Ao contrário do que aduz a Impetrante, vê se
que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente quanto a que a manteve,
apresentam
fundamentação jurídica idônea e lastreada em elementos constantes dos autos, demonstrando
o efetivo preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
, ressaltando a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, este último justificado na necessidade da garantia da ordem pública,
por conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal.

V –
Outrossim, é fundamental destacar
a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo
modus operandi,
uma vez que o Paciente, supostamente
, abordou a vítima em sua própria residência, quando se encontrava sozinha, exercendo grave ameaça consistente na exibição ostensiva de facão, além de agredi-la com tapas, realizando o roubo de R$ 240,00 (duzentos e quarenta e reais), e, ainda, apossando-se de uma espingarda e efetuando disparo contra a vítima, atingindo-a. Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça entende pela necessidade da manutenção da segregação cautelar para a preservação da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente. Precedentes do STJ.

VI –
De mais a mais, em pese o lapso temporal existente entre a
representação por prisão preventiva em desfavor do Paciente e a decisão que decretou a sua contrição cautelar, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
O exame contemporaneidade é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas também se leva em consideração a necessidade da segregação e a permanência dos requisitos de cautelaridade
. [...]
O tempo transcorrido entre o oferecimento da denúncia - e respectivo pedido de prisão - e a decisão decretando a custódia cautelar não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade dela, tendo em vista a gravidade das condutas delituosas.
”
(STJ, AgRg no RHC n. 179.053/RJ, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).
Nesse viés, conforme bem apontado pelo Juízo Impetrado, da análise dos autos de
pedido de prisão preventiva de nº 8001320-91.2020.8.05.0014,

observa-se que não há fatos novos que descaracterizem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do Paciente pelo Juízo
a quo
. Portanto, uma vez que os fundamentos que embasaram o pedido e a decretação da medida cautelar permanecem inalterados, sobretudo, diante da
gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo
modus operandi,
não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fatos.

VII –
Portanto, verifica-se que os fundamentos utilizados pela Autoridade Impetrada para determinar a prisão preventiva do Paciente foram suficientes e idôneos, apresentando elementos concretos de convicção, com demonstração da real necessidade de preservação da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta,
inexistindo, até o momento, qualquer
alteração do quadro fático que ensejou a decretação da medida cautelar. Precedentes do STJ.

VIII –
No que concerne às medidas cautelares diversas da prisão,
com efeito, diante das particularidades do caso concreto, notadamente as que evidenciam que a liberdade do Paciente acarretaria risco à ordem pública em razão da gravidade do crime, tudo indica que as medidas cautelares alternativas não serão suficientes e nem adequadas, conforme acertadamente reconheceu a Autoridade Impetrada. Precedentes.

IX –
Por oportuno, cumpre salientar que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e exercício laboral lícito, como é cediço, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Precedente do STJ.

X –
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

XI –

Habeas Corpus
CONHECIDO
e ordem
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8057915-50.2023.8.05.0000
, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio da defensora pública Belª. Daiane Francine Santos Vieira Jambeiro, em favor do Paciente
JANIO SOUSA DOS ANJOS
, apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, mantendo-se inalterado o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 27 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12